Tribunal: TJES
Processo: 5001162-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001162-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DE PAULA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001162-48.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENZO MIRANDA PEREIRA - ES16286

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico da agravada, incluindo as próteses solicitadas pela respectivo médico.

O agravante sustenta, em síntese, que há limitação contratual expressa, assim como ser o contrato não regulamentado, o que, em tese, afastaria a necessidade do fornecimento de materiais mesmo para procedimentos não excluídos.

Efeito suspensivo indeferido (id 549787). Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 28 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

02

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

29/09/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º
5001162-48.2020.8.08.0000

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001162-48.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENZO MIRANDA PEREIRA - ES16286

VOTO

Conforme relatoriado, agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico da agravada, incluindo as próteses solicitadas pela respectivo médico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, o juízo de origem verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela existência de contrato entre as partes (id 507085), ausência de exclusão válida expressa da debilidade apresentada (id 507167), laudo médico indicando a necessidade de tratamento e dos materiais respectivos (id 507086 – recomendação de artroplastia total de quadris), assim como na injusta negativa da agravante (id 507086).

Nesta esteira, não há se falar em limitação contratual por ora, isso porque a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula limitadora do direito do consumidor para afastar a cobertura do tratamento, tampouco do fornecimento de prótese, sobretudo porque, nos moldes do art. 54, § 4º, do CDC,
[3]
[4]
há necessidade de efetivo destaque daquelas previsões limitadoras do direito do consumidor, o que claramente não ocorreu, tendo em vista que, para indicar a referida cláusula, a própria agravante sentiu a necessidade de fazer destaque artificial diante da confusa formatação contratual.

Neste passo,
independente da incidência da L
ei nº 9.656/98, diante da inafastável aplicação do CDC, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula que visa restringir o fornecimento de materiais necessários ao sucesso de cirurgia coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé.

Além disso, a presença de cláusula que meramente afaste determinado tratamento, com a limitação de materiais, em relação a doenças não excluídas, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, em ofensa ao art. 51, § 1º, II, do CDC.
[5]

Neste sentido também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2. A prestação dos cuidados médicos com a disponibilização de medicamentos se afigura como extensão do tratamento prestado no ambiente hospitalar, do que decorre a obrigação da operadora de arcar com materiais, medicamentos, e outros insumos a que estaria normalmente obrigada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001023, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada acerca da preponderância da indicação médica sobre o tratamento adequado quando a doença possui cobertura contratual, confira-se:

Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.
(AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016)

Quanto ao perigo da demora, dispensável maiores considerações, haja vista o bem jurídico em questão, saúde, bem como a indicação médica de que a moléstia de que sofre a agravada lhe causa imensa dor, situação suficiente a reclamar solução antecipada.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

[4]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

[5]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA DOENÇA. NEGATIVA DE MATERIAIS. INDEVIDA. INCIDÊNCIA CDC. PLANO NÃO REGULAMENTADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, o juízo de origem verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida.
3.
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela existência de contrato entre as partes (id 507085), ausência de exclusão válida expressa da debilidade apresentada (id 507167), laudo médico indicando a necessidade de tratamento e dos materiais respectivos (id 507086 – recomendação de artroplastia total de quadris), assim como na injusta negativa da agravante (id 507086).
4.
Não há se falar em limitação contratual por ora, isso porque a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula limitadora do direito do consumidor para afastar a cobertura do tratamento, tampouco do fornecimento de prótese, sobretudo porque, nos moldes do art. 54, § 4º, do CDC,
[1]
[2]
há necessidade de efetivo destaque daquelas previsões limitadoras do direito do consumidor, o que claramente não ocorreu, tendo em vista que, para indicar a referida cláusula, a própria agravante sentiu a necessidade de fazer destaque artificial diante da confusa formatação contratual.
5.
independente da incidência da L
ei nº 9.656/98, diante da inafastável aplicação do CDC, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula que visa restringir o fornecimento de materiais necessários ao sucesso de cirurgia coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé.

6.
A presença de cláusula que meramente afaste determinado tratamento, com a limitação de materiais, em relação a doenças não excluídas, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, em ofensa ao art. 51, § 1º, II, do CDC.
7.

Quanto ao perigo da demora, dispensável maiores considerações, haja vista o bem jurídico em questão, saúde, bem como a indicação médica de que a moléstia de que sofre a agravada lhe causa imensa dor, situação suficiente a reclamar solução antecipada.

8.
Recurso conhecido e improvido.

[1]
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

[2]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.